Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-20.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-20.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROC CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
SARA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS
(ITIV
). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA QUITAÇÃO
. DECRETO MUNICIPAL. AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Exequente contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir execução fiscal de Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV), sob o fundamento de que a parte Executada comprovou a quitação do tributo. A decisão recorrida foi posteriormente integrada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. O Apelante alega a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e a insuficiência da prova de pagamento, que consistiu em Guia de Informação autenticada por servidor e na respectiva escritura pública. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar:

a) a adequação da exceção de pré-executividade como meio de defesa para arguir a quitação do crédito tributário, com base na documentação apresentada pela parte Executada;

b) a suficiência e a validade da Guia de Informação de ITIV, autenticada por servidor municipal, como prova pré-constituída do pagamento, à luz da legislação municipal aplicável;

c) a correta aplicação do princípio da causalidade para a imposição de honorários advocatícios à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa cabível na execução fiscal quando a matéria alegada for conhecível de ofício e não demandar dilação probatória, conforme o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a Executada apresentou prova documental que, em uma análise inicial, era suficiente para demonstrar a quitação do débito. A controvérsia sobre a validade do ato do servidor municipal, suscitada tardiamente pelo Município apenas em sede de apelação, não descaracteriza a natureza pré-constituída da prova originalmente apresentada, sobretudo diante da inércia do ente público em impugnar os documentos no momento processual adequado, o que tornou a matéria incontroversa naquela fase do processo.

A legislação do Município de Barreiras, especificamente o Decreto nº 76/2017, estabelece que a emissão da Guia de Informação de ITIV (GI-ITIV) pelo servidor competente ocorre após a constatação do recolhimento do imposto "mediante baixa automática no sistema de tributos". A autenticação da guia por agente público, portanto, não é um ato isolado, mas a materialização de uma verificação interna que presume a regularidade do pagamento. Esse ato administrativo é dotado de fé pública e gera uma legítima expectativa no contribuinte. A ausência de um comprovante de compensação bancária em anexo não invalida a guia, pois o procedimento regulamentar atribui ao servidor a responsabilidade pela verificação sistêmica da quitação. Caberia à Fazenda Pública, e não ao contribuinte, o ônus de desconstituir a presunção de legitimidade de seus próprios atos, o que não foi feito tempestivamente.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu origem à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência. Ao ajuizar execução fiscal para a cobrança de um crédito já quitado, conforme evidenciado pelos documentos emitidos e validados pela própria administração municipal, foi o Município quem tornou necessária a contratação de advogado pela parte executada para exercer sua defesa. Portanto, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios está em conformidade com o referido princípio e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é via adequada para extinguir a execução fiscal quando o executado apresenta prova documental pré-constituída da quitação do tributo, como a guia de recolhimento autenticada por servidor competente, cuja fé pública não foi desconstituída pela Fazenda Pública no momento oportuno. 2. A autenticação da Guia de Informação de ITIV por servidor municipal, conforme procedimento previsto em decreto municipal que exige a prévia constatação da baixa do pagamento no sistema da prefeitura, constitui prova suficiente da quitação para fins de exceção de pré-executividade, transferindo ao Fisco o ônus de demonstrar, de plano, a invalidade do ato. 3. Ajuizada a execução fiscal para cobrar crédito tributário já quitado, a Fazenda Pública dá causa ao processo e deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000293-20.2018.8.05.0022
, em que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE BARREIRAS, e, como apelada, ROC CONSTRUCOES LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.